Tribunal: STJ
Processo: 2153588-56.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3140970 - SP(2025/0503599-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ALEXANDRA CRISTINA GIORJAO PIZZO
AGRAVANTE
: EDSON PIZZO FILHO
ADVOGADOS
: FLAVIO LUIZ YARSHELL - SP088098
FELIPE LANZONI BATALHA - SP527371
PATRICIA YURIKO MATSUBARA - SP248771
RAFAELLA GUERRA MOREIRA - SP451975
RICHARD CARLOS MARTINS JUNIOR - SP133442
GUSTAVO PACÍFICO - SP184101
AGRAVADO
: DOUGLAS JOSE DA SILVA
AGRAVADO
: MARIANGELA SILVA DE BRITO LYRA
AGRAVADO
: MOACIR BATISTA DA SILVA JUNIOR - ESPÓLIO
AGRAVADO
: ALZIRA CARLOS DA SILVA - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: MARCEL BORTOLUZZO PAZZOTO - SP307336
INGRID LOURENÇÃO DE ARAÚJO GRIMM - SP378464
LETÍCIA TOLEDO PAVÃO DE CARVALHO - SP367726
GABRIEL HENRIQUE PISCIOTTA - SP306477
LUIZA BARBOSA DE BARROS BUENO - SP468084
NATHÁLIA DE OLIVEIRA - SP403489
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA
EM
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO
ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial, sob os óbices de ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC,
preclusão consumativa e deficiência na demonstração do dissídio.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra decisão
que rejeitou impugnação à penhora em execução de título extrajudicial.
3. A Corte de origem concluiu pela preclusão consumativa da alegação de
impenhorabilidade e rejeitou omissão e contradição, esclarecendo o ônus
probatório do credor quanto à existência de outros imóveis, sem efeitos
modificativos.
Documento eletrônico VDA56115670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:35
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 1624ebe6-964f-4596-a168-3d3a5e636ec7

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 489, § 1o,
IV e V, e 1.022, I, II e parágrafo único, II, do CPC, por ausência de fundamentação
e por omissão e contradição no enfrentamento da natureza endoprocessual da
preclusão, da caracterização das matrículas como único imóvel de moradia e do
ônus da prova; (ii) saber se a preclusão e a coisa julgada dos arts. 505, 506, 507 e
508 do CPC podem alcançar terceiros e extrapolar os limites da lide; (iii) saber se
a impenhorabilidade de bem de família poderia ser rediscutida após decisão
anterior sem interposição de recurso próprio; e (iv) saber se há dissídio
jurisprudencial demonstrado nos termos do
§ 1o, do CPC.
art. 1.029,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não se verifica a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, pois os
embargos de declaração foram apreciados e a Corte estadual afastou omissão e
contradição à luz da preclusão consumativa e das premissas fáticas e jurídicas
adotadas.
6. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar a rediscussão da preclusão
consumativa e da impenhorabilidade, por demandar reexame de fatos e provas.
7. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado por ausência de cotejo analítico,
nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255,
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Não há violação dos arts. 489, § 1o, IV e V, e 1.022, I, II e
parágrafo único, II, do CPC quando o Tribunal de origem enfrenta a matéria e
afasta omissão e contradição à luz da preclusão consumativa. 2. Aplica-se a
Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame da preclusão consumativa e da
impenhorabilidade por demandarem revolvimento de fatos e provas. 3. O dissídio
jurisprudencial fundado na alínea
pressupõe cotejo analítico nos termos do
c
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ”.
art. 1.029,
art. 255,
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 489, § 1o, IV e V, 505, 506,
507, 508, 1.022, parágrafo único, II, e 1.029, § 1o; RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7.
.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
14/04/2026
22/04/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56115670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:35
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 1624ebe6-964f-4596-a168-3d3a5e636ec7

Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:35
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 1624ebe6-964f-4596-a168-3d3a5e636ec7

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3140970 - SP(2025/0503599-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ALEXANDRA CRISTINA GIORJAO PIZZO
AGRAVANTE
: EDSON PIZZO FILHO
ADVOGADOS
: FLAVIO LUIZ YARSHELL - SP088098
FELIPE LANZONI BATALHA - SP527371
PATRICIA YURIKO MATSUBARA - SP248771
RAFAELLA GUERRA MOREIRA - SP451975
RICHARD CARLOS MARTINS JUNIOR - SP133442
GUSTAVO PACÍFICO - SP184101
AGRAVADO
: DOUGLAS JOSE DA SILVA
AGRAVADO
: MARIANGELA SILVA DE BRITO LYRA
AGRAVADO
: MOACIR BATISTA DA SILVA JUNIOR - ESPÓLIO
AGRAVADO
: ALZIRA CARLOS DA SILVA - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: MARCEL BORTOLUZZO PAZZOTO - SP307336
INGRID LOURENÇÃO DE ARAÚJO GRIMM - SP378464
LETÍCIA TOLEDO PAVÃO DE CARVALHO - SP367726
GABRIEL HENRIQUE PISCIOTTA - SP306477
LUIZA BARBOSA DE BARROS BUENO - SP468084
NATHÁLIA DE OLIVEIRA - SP403489
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA
EM
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO
ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial, sob os óbices de ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC,
preclusão consumativa e deficiência na demonstração do dissídio.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra decisão
que rejeitou impugnação à penhora em execução de título extrajudicial.
3. A Corte de origem concluiu pela preclusão consumativa da alegação de
impenhorabilidade e rejeitou omissão e contradição, esclarecendo o ônus
probatório do credor quanto à existência de outros imóveis, sem efeitos
modificativos.
Documento eletrônico VDA54862583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 09:16:22
Código de Controle do Documento: 2031ddbc-21ee-447c-b0c0-7e5674674ccb

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 489, § 1o,
IV e V, e 1.022, I, II e parágrafo único, II, do CPC, por ausência de fundamentação
e por omissão e contradição no enfrentamento da natureza endoprocessual da
preclusão, da caracterização das matrículas como único imóvel de moradia e do
ônus da prova; (ii) saber se a preclusão e a coisa julgada dos arts. 505, 506, 507 e
508 do CPC podem alcançar terceiros e extrapolar os limites da lide; (iii) saber se
a impenhorabilidade de bem de família poderia ser rediscutida após decisão
anterior sem interposição de recurso próprio; e (iv) saber se há dissídio
jurisprudencial demonstrado nos termos do
§ 1o, do CPC.
art. 1.029,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não se verifica a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, pois os
embargos de declaração foram apreciados e a Corte estadual afastou omissão e
contradição à luz da preclusão consumativa e das premissas fáticas e jurídicas
adotadas.
6. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar a rediscussão da preclusão
consumativa e da impenhorabilidade, por demandar reexame de fatos e provas.
7. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado por ausência de cotejo analítico,
nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255,
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Não há violação dos arts. 489, § 1o, IV e V, e 1.022, I, II e
parágrafo único, II, do CPC quando o Tribunal de origem enfrenta a matéria e
afasta omissão e contradição à luz da preclusão consumativa. 2. Aplica-se a
Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame da preclusão consumativa e da
impenhorabilidade por demandarem revolvimento de fatos e provas. 3. O dissídio
jurisprudencial fundado na alínea
pressupõe cotejo analítico nos termos do
c
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ”.
art. 1.029,
art. 255,
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 489, § 1o, IV e V, 505, 506,
507, 508, 1.022, parágrafo único, II, e 1.029, § 1o; RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7.
.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por EDSON PIZZO
FILHO e por ALEXANDRA CRISTINA GIORJÃO PIZZO contra a decisão que
inadmitiu o recurso especial, pelos seguintes óbices: pela inexistência de ofensa
aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pela não demonstração de
Documento eletrônico VDA54862583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 09:16:22
Código de Controle do Documento: 2031ddbc-21ee-447c-b0c0-7e5674674ccb

vulneração dos arts. 505, 506, 507 e 508 do Código de Processo Civil, pela
incidência da Súmula n. 7 do STJ, e pela insuficiência na demonstração do dissídio
jurisprudencial nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil.
art. 1.029,
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do TJSP em agravo de instrumento nos
autos de execução de título extrajudicial.
O julgado foi assim ementado (fl. 3.564):

AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução de Título Extrajudicial Penhora de
Imóvel Alegação de impenhorabilidade por se tratar de bem de família, nos termos
da
Não acolhimento Questão já decidida e afastada anteriormente,
Lei no 8.009/90
não tendo o agravante interposto o recurso próprio no momento oportuno Preclusão
consumativa Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal Ademais, ausência de
comprovação de que o imóvel figuraria como único bem do casal ou se enquadraria
nas hipóteses do parágrafo único do
o da
Decisão mantida
art. 5
Lei n. 8.009/90
Recurso não provido.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
3.652):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Contradição – Inexistência
dos vícios elencados no
incisos I e II, do Código de Processo Civil –
art. 1.022,
Correção de entendimento exarado no v. acórdão, sem atribuição de efeitos
modificativos, porquanto deduzidos obiter dicta, consistente em ser ônus do devedor
de demonstrar a existência de outros imóveis em nome do executado –
Entendimento consolidado no sentindo de que o ônus da prova de circunstância é
atribuído ao credor – Prequestionamento – Pedido de aplicação das multas previstas
no
e 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, deduzido pela embargada, que
art. 80
não comporta acolhimento – Embargos parcialmente acolhidos, sem atribuição de
efeitos modificativos.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
Documento eletrônico VDA54862583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 09:16:22
Código de Controle do Documento: 2031ddbc-21ee-447c-b0c0-7e5674674ccb

a) 489, § 1o, IV e V, do Código de Processo Civil, porque o acórdão teria
carecido de fundamentação suficiente e não teria enfrentado argumentos
relevantes, inclusive sobre ônus da prova e unicidade do bem de família;
b) 1.022, I e II, parágrafo único, II, do Código de Processo Civil, já que
o acórdão teria incorrido em omissão e contradição quanto à natureza
endoprocessual da preclusão, à caracterização do imóvel como residência familiar
e à exigência de prova de fato negativo; e
c) 505, 506, 507 e 508 do Código de Processo Civil, pois o acórdão teria
aplicado de forma indevida preclusão e coisa julgada a terceiros e extrapolado os
limites objetivos e subjetivos da lide.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a alegação de
impenhorabilidade estaria preclusa e que seria necessária a demonstração do único
imóvel residencial, divergiu do entendimento indicado como paradigma e de
julgados do STJ sobre bem de família e coisa julgada.
Requer o provimento do recurso para que se anule o acórdão recorrido e
sua integração por violação dos arts. 489, §1o, IV e V, e 1.022, I, II e parágrafo
único, II, do CPC, determinando-se que o Tribunal
profira novo julgamento
a quo
com o exame adequado das questões suscitadas pelos ora recorrentes ou,
subsidiariamente, que a questão da preclusão já seja imediatamente decidida
pelo STJ, com fulcro no
§3o do CPC; requer ainda que se reforme o
art. 1.013,
acórdão para determinar o levantamento da penhora e o reconhecimento de que as
matrículas constituem um único imóvel residencial.
Contrarrazões às fls. 3.797-3.813.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54862583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 09:16:22
Código de Controle do Documento: 2031ddbc-21ee-447c-b0c0-7e5674674ccb

A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que rejeitou impugnação à penhora em execução de título extrajudicial.
I - Arts. 489, § 1o, IV e V, e 1.022, I e II, parágrafo único, II, do
Código de Processo Civil
No recurso especial a parte recorrente alega ausência de fundamentação
adequada e vícios de omissão e contradição, afirmando não ter havido
enfrentamento sobre: a) a natureza endoprocessual da preclusão e sua
inaplicabilidade a terceiros; b) a caracterização das matrículas como um único
imóvel destinado à moradia; c) o ônus da prova relativo à inexistência de outros
imóveis e a impossibilidade de provar fato negativo.
O acórdão dos embargos rejeitou os vícios e afirmou que a matéria foi
decidida com base na preclusão consumativa e na análise dos elementos dos autos,
com correção apenas para explicitar que o ônus de demonstrar a existência de
outros imóveis é do credor, sem efeitos modificativos (fls. 3.655-3.657).
Não se verifica a alegada ofensa ao artigo, pois a questão referente à
omissão e contradição foi devidamente analisada pela Corte estadual que concluiu
pela inexistência dos vícios, à luz da preclusão já caracterizada e do exame das
premissas fáticas e jurídicas adotadas no acórdão.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fls. 3.655-3.656):

Por outro lado, o vício de contradição, conforme elucida Barbosa Moreira,
ocorre “quando no acórdão se incluem proposições entre si inconciliáveis (...)”. Ora,
, (...) os fundamentos suscitados pelos embargantes não seriam capazes de
in casu
configurar, a rigor, quaisquer vícios elencados no
(...). Com efeito, o v.
art. 1.022
acórdão expressamente consignou a existência de preclusão (...). Faz-se mister
pontuar que, havendo anterior decisão sobre o tema, o
do Código de
art. 505
Processo Civil cria para o órgão judiciário uma preclusão, que impede o reexame
daquilo que restou decidido, ainda que por outro juízo.

II - Arts. 505, 506, 507 e 508 do Código de Processo Civil
Documento eletrônico VDA54862583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 09:16:22
Código de Controle do Documento: 2031ddbc-21ee-447c-b0c0-7e5674674ccb

A parte alega que a preclusão e a coisa julgada não poderiam atingir
terceiros e extrapolar os limites da lide, sustentando indevida aplicação desses
dispositivos.
O acórdão recorrido concluiu pela preclusão consumativa da alegação de
impenhorabilidade, porque já decidida em processo anterior, sem interposição de
recurso próprio, e destacou o
do Código de Processo Civil, além de
art. 507
registrar que a rediscussão exigiria reexame de fatos e provas (fls. 3.569-3.570).
Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é
incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
III - Divergência jurisprudencial
A parte alega dissídio jurisprudencial, apontando julgados como
paradigmas. O Tribunal de origem consignou que é imprescindível a demonstração
analítica do dissídio, com confronto entre o acórdão recorrido e os paradigmas, nos
termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, o que não foi atendido (fls.
art. 1.029,
3.815-3.816).
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea
do
c
permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais
para a comprovação do dissídio jurisprudencial, conforme prescrições dos arts.
1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas,
pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por
divergentes ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram
publicados, deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico,
demonstrando a similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a
não realização do devido cotejo analítico.
IV - Conclusão
Documento eletrônico VDA54862583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 09:16:22
Código de Controle do Documento: 2031ddbc-21ee-447c-b0c0-7e5674674ccb

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial para negar-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54862583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 09:16:22
Código de Controle do Documento: 2031ddbc-21ee-447c-b0c0-7e5674674ccb

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.140.970 / SP
Número Registro: 2025/0503599-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10050557720208260077
20240000748673
20240001056552
20250000283843
21535885620248260000 2153588562024826000050000 2153588562024826000050001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALEXANDRA CRISTINA GIORJAO PIZZO
AGRAVANTE : EDSON PIZZO FILHO
ADVOGADOS : FLAVIO LUIZ YARSHELL - SP088098
GUSTAVO PACÍFICO - SP184101
RICHARD CARLOS MARTINS JUNIOR - SP133442
RAFAELLA GUERRA MOREIRA - SP451975
FELIPE LANZONI BATALHA - SP527371
PATRICIA YURIKO MATSUBARA - SP248771
AGRAVADO
: DOUGLAS JOSE DA SILVA
AGRAVADO
: MARIANGELA SILVA DE BRITO LYRA
AGRAVADO
: MOACIR BATISTA DA SILVA JUNIOR - ESPÓLIO
AGRAVADO
: ALZIRA CARLOS DA SILVA - ESPÓLIO
ADVOGADOS : MARCEL BORTOLUZZO PAZZOTO - SP307336
GABRIEL HENRIQUE PISCIOTTA - SP306477
LETÍCIA TOLEDO PAVÃO DE CARVALHO - SP367726
LUIZA BARBOSA DE BARROS BUENO - SP468084
INGRID LOURENÇÃO DE ARAÚJO GRIMM - SP378464
Documento eletrônico VDA56086292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:40:45
Código de Controle do Documento: 74002a4b-2cd3-4154-bfb9-7d4f12f32cee

NATHÁLIA DE OLIVEIRA - SP403489
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56086292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:40:45
Código de Controle do Documento: 74002a4b-2cd3-4154-bfb9-7d4f12f32cee